Tribunal: TCU
Processo: 013.148/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apartado - item 9.3 do Acordão 743/2021-TCU-Plenário (TC 020.846/2019-3). Objeto: Contrato 4600480194 - Serviço de investigação e assessoria jurídica.

Inteiro teor:
Acórdão 1280/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 013.148/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.a.. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Rafael Zimmermann Santana (154238/OAB-RJ), Fernando Salles Xavier (65895/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.a.. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. conhecer da representação, uma vez que foram satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 1.6.2. dar ciência à Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na contratação da empresa Gibson, Dunn & Crutcher para a prestação de serviços de investigação e assessoria jurídica (Contratos 6000.0094190.14.2, 6000.0096374.15.2 e 6000.0102365.16.2), para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) deficiências no planejamento da contratação, gerando a prestação de serviços sem cobertura contratual e pagamento por meio de Termo de Quitação (TQ), em desacordo com a Jurisprudência desta Corte (Acórdãos 43/2015, 2.590/2012, 1.227/2012, 2.630/2011 e 2.348/2011, todos do Plenário) e em afronta aos arts. 72 e 73 da Lei 13.303/2016, c/c o subitem 7.1.3 do Regulamento do Procedimento Licitatório da Petrobras; b) fragilidades no valor de referência utilizado e/ou nos procedimentos adotados pela comissão de negociação no processo de contratação direta, identificadas quanto à: b.1) falta de comparação dos preços contratados com os praticados pelo mercado, contrariando o subitem 2.5 do Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobras, anexo ao Decreto 2.745/1998, vigente à época das contratações; e b.2) inexistência de justificativa gerencial para a não apresentação de Demonstrativo de Formação de Preços (DFP) pela contratada, contrariando o subitem 6.9.5.11 do Procedimento PG-0V4-00156; 1.6.3. dar ciência deste acórdão à Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras); e 1.6.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.